Tribunal: STF
Processo: RE 84270
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
ICM. MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR SEM PAGAMENTO DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO, POR LHE CORRESPONDER A ALIQUOTA 'ZERO'. NÃO SE
CONFIGURANDO ISENÇÃO DO TRIBUTO FEDERAL, IMPROCEDE A PRETENSAO DE
ISENÇÃO DO ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA FIRME DO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.